Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743572-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA YURIKA MIZUNO MATSUNAGA AGRAVADO: FRANCISCO ROMAO DE ALMEIDA, MARIA EDILZA SILVA BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Yurika Mizuno Matsunaga em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0000703-87.1999.8.07.0003, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu a impugnação à penhora (Id. 20141373, p. 16). O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 20274335). Antes do julgamento do recurso, a Agravante pediu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 22643934). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora